Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0726178-43.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, PATRICIA AFONSO DE SOUSA APELADO: PATRICIA AFONSO DE SOUSA, BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DUPLO APELO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). INAPLICÁVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALESCENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

I. A limitação de 30% (trinta por cento) de desconto do salário para pagamentos de contratos de mútuo aplica-se tão somente aos empréstimos consignados em folha quando o desconto extrapola a margem consignável. Na hipótese, os empréstimos, realizados por meio de outras modalidades, livremente contratados pelo apelante, com autorização para efetivação dos descontos, não podem se sujeitar à referida limitação.
II. Os descontos realizados pelo Banco viabilizando o pagamento da dívida, estão sendo feitos justamente conforme o avençado, não havendo que se falar em limitação de valor eis que a autora previamente conhecia o quantum que deveria suportar ao longo de todo o período contratado.
III. Os princípios devem incidir naquelas situações em que a aplicação da regra jurídica, por si só, conduza a uma situação inadequada ou inaceitável juridicamente, ou seja, caso de que a aplicação da lei acarrete uma situação desarrazoada ou desproporcional à luz das máximes jurídicas.
IV. Nesse descortino, deve o jurista ter muita parcimônia ao aplicar princípios, haja vista que, por se tratarem de normas que possuem conceitos extremamente abertos, a sua aplicação irrestrita, conduziria o aplicador do direito há uma manifesta arbitrariedade, o que não se espera do órgão jurisdicional que tem atuação marcadamente equilibrada e ponderada.
V. Os princípios da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato não podem ser utilizados para afastar os compromissos contratuais assumidos pelo consumidor de livre e espontânea vontade e na sua plena capacidade contratual.
VI. Na situação em testilha não restam configurados os danos morais, porquanto o autor assumiu voluntariamente os empréstimos perante a instituição financeira e, nesse sentido, se houve endividamento, isso se deve ao seu descontrole em assumir obrigações maiores do que efetivamente poderia arcar e não culpa da instituição que apenas oferece o crédito no mercado, a quem lhe procure.
VII. Apelações conhecidas. DADO PROVIMENTO ao recurso aviado pela Instituição Financeira. NEGADO PROVIMENTO ao recurso aviado pela parte autora.